Tribunal: TJES
Processo: 0003181-45.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003181-45.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIBERTY SEGUROS S/A

APELADO: MARCO AURELIO SOUZA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – IPA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL DEFERIDA E NÃO REALIZADA. ANÁLISE DO GRAU DA INCAPACIDADE. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA.

1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, por decisão fundamentada e mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

2. No caso, entretanto, o julgamento da lide sem a produção da prova requerida em tempo hábil no feito, que teria a finalidade de comprovar o grau da incapacidade, determinante para o cálculo do capital segurado, objeto de cobrança na presente demanda, configura cerceamento de defesa, notadamente quando a prova já havia sido deferida, e os honorários do perito, recolhidos pela parte interessada.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003181-45.2021.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : LIBERTY SEGUROS S.A.

ADVOGADO : MARCIO ALEXANDRE MALFATTI.

RECORRIDO : MARCO AURELIO SOUZA.

ADVOGADOS : BRENO FAJARDO LIMA E OUTRO.

MAGISTRADO : EVANDRO COELHO DE LIMA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por LIBERTY SEGUROS S.A. em face de sentença que, na ação de cobrança ajuizada por MARCO AURELIO SOUZA, julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar a ora Recorrente ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice, em decorrência da invalidez permanente no importe de R$110.000,00 (cento e dez mil reais).

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i) houve cerceamento de defesa, pelo indeferimento da prova pericial; (ii) a prova técnica é necessária para se verificar a alegada invalidez e o seu grau; (iii) a prova pericial emprestada não foi produzida sob o contraditório; (iv) o cálculo da indenização securitária depende do grau da invalidez, conforme tabela da SUSEP.

Nestes termos, requer a anulação da sentença, e subsidiariamente, sua reforma, para que o valor da condenação seja calculado com base na invalidez parcial de 70% prevista na tabela da SUSEP.

Pois bem.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, a Recorrente alega a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, a despeito do pedido de produção de prova apresentado por ambas as partes, que foi deferido.

Merece acolhimento a preliminar suscitada.

Conforme se depreende dos autos, o Juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, com fundamento em prova emprestada realizada na ação previdenciária nº 5001894-59.2021.8.08.0011, em que ficou constatada a incapacidade parcial e permanente para o labor do autor.

Não desconheço, a princípio, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, por decisão fundamentada e mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Contudo, no presente caso, o Juízo de primeiro grau
deferiu
a produção da prova pericial requisitada por ambas as partes, conforme decisão de fls. 202-verso, indicando o perito oficial, e determinando o depósito dos honorários pela parte requerida, ora Recorrente.

As partes apresentaram os quesitos, às fls. 204/207.

O perito aceitou o encargo (fl. 212) e a parte Requerida/Recorrente realizou a juntada do comprovante de pagamento dos honorários periciais, às fls. 222/224.

A despeito das providências, o processo foi sentenciado, revelando o cerceamento de defesa.

Nesse contexto, a produção da prova pericial requerida pela seguradora Recorrente, conforme aduz, seria pertinente para comprovar o grau da incapacidade parcial e permanente do segurado, utilizada para o cálculo do valor devido ao autor, o que não foi objeto de prova nos autos nº 5001894-59.2021.8.08.0011.

Assim, o julgamento da lide sem a produção da prova requerida em tempo hábil no feito, que teria a finalidade de comprovar
o grau da incapacidade, determinante para o cálculo do capital segurado
, objeto de cobrança na presente demanda, configura cerceamento de defesa, notadamente quando a prova já havia sido deferida, e os honorários do perito, recolhidos pela parte interessada.

Assim, impõe-se a anulação da sentença, para permitir o retorno dos autos à fase instrutória, com regular prosseguimento da prova pericial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
acolher
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada e
anular a r. sentença
, determinando o retorno dos autos à instância de origem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)